Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-25.2023.8.11.0021
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000311-25.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIEL MATOS DE SOUZA - CPF: 031.023.112-45 (APELANTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), FRANCIELLE PEREIRA - CPF: 046.092.561-00 (APELANTE), KAIQUE RIBEIRO MOREIRA - CPF: 043.238.671-82 (ADVOGADO), LARA CHRISTHATINNY CASSIA DA SILVA - CPF: 071.556.741-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEANDRO ALVES DE LIMA - CPF: 000.249.031-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA RUFINO CORDEIRO - CPF: 034.459.951-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS VINICIUS TAVARES DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO EMANUEL MACHADO DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO OCORRÊNCIA – INGRESSO POLICIAL APOIADO EM INVESTIGAÇÃO PRÉVIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CABIMENTO –– ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DOS ACUSADOS ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS -DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – NÃO ACOLHIMENTO – ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

“
Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema
” (STJ, HC n. 442.163/MA).

É lícita a prova produzida a partir de busca domiciliar, precedida de monitoramento e investigação prévia, através das quais se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo e munições.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n. 8/TCCR).

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, quando demonstrada a contumácia dos agentes na prática delitiva.

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso para consumo próprio, previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

“
É da competência concorrente do Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência [...]”
. (STJ, AgRg no HC 712395/SP).

Se para fixar o valor de cada dia-multa, o magistrado sopesou as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e a situação econômica do réu (art. 60 do CP), descabe falar em desproporcionalidade da pena de multa aplicada.

Além das custas processuais configurar consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sua execução, isenção ou suspensão” fica a encargo do Juízo da Execução Penal, após aferição da situação financeira de cada um dos condenados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal aviados por
Lara Christhatinny Cassia da Silva, Francielle Pereira
e por
Antoniel Matos de Souza
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual, para condenar os réus Antoniel e Francielle pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c 35, ambos a Lei no 11.343/2006, c/c art. 12, da Lei no 10.826/2003 e a ré Christhatinny pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c 35, ambos a Lei no 11.343/2006.

A defesa de Lara Christhatinny Cassia e de Francielle sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio, tendo em vista a ausência de justa causa e inexistência de ordem judicial.

No mérito, requer a absolvição da ré Francielle do delito de tráfico de drogas e do delito de posse irregular de arma de fogo, por insuficiência de provas acerca da propriedade das drogas e da arma de fogo.

Em outro ponto, pleiteia a absolvição das rés do crime de associação para o tráfico, diante da ausência de seus requisitos, quais sejam, organização mínima, divisão de tarefas, vínculo subjetivo específico, consistente na intenção de praticar os crimes.

Ainda, insurge-se contra a terceira fase da aplicação da pena, para reconhecer a causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, em sua fração máxima e, por fim, requer o direito da gratuidade da justiça, isentando as apelantes do pagamento de custas (Id. 180315020).

A defesa do réu Antoniel Matos requer, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e a nulidade das provas decorrentes da violação de domicílio.

No mérito, pugna pela absolvição dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo, ante a insuficiência de provas para amparar a condenação. Alternativamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06), bem como a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima, a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, a detração penal e a adequação da pena de multa (Id. 182074161).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento dos recursos (Id. 180315024 e Id. 188357160).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 189077191, opina pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acusado Antoniel Matos requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Razão não lhe assiste.

O magistrado sentenciante ao negar o direito de recorrer em liberdade consignou que: “
os fundamentos para custódia se mantêm incólumes, mormente por ter o réu passado toda instrução processual preso, preventivamente e, ao final, ter sido condenado e submetido a regime inicial fechado. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio de incidente de uniformização de jurisprudência, fixou o seguinte Enunciado: “50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”

Dessa forma, tendo o acusado respondido ao processo criminal em situação de preso provisório, e sobrevindo sentença penal condenatória, cujos motivos da segregação são reforçados, o corolário lógico é que o condenado possa recorrer da condenação sem que lhe seja concedido a liberdade provisória.

A corroborar tal entendimento, vejamos os precedentes deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA –
CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA –
SUBSISTÊNCIA DAS RAZÕES ENSEJADORAS DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – MEDIDA COMPATÍVEL COM O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ESTABELECIDO NA SENTENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO
– ORDEM DENEGADA. Ao proferir a sentença condenatória, pode o juiz se valer da chamada fundamentação per relationem para manter a prisão preventiva do acusado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, quando concluir pela subsistência dos motivos ensejadores da custódia cautelar.” (N.U 1026602-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE MENOR. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. A decretação da prisão preventiva, bem como a negativa ao direito de recorrer em liberdade, foram devidamente fundamentadas pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias dos delitos, considerando que o agente integra, desde 8/2/2018, a organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense - PGC, envolvida com o tráfico de entorpecentes, porte e posse de armas de fogo e delitos contra o patrimônio, como roubo. O grupo possui complexa estrutura e divisões de tarefas, e conta com a participação de menores e até mesmo de integrantes de dentro do sistema prisional, sendo o paciente responsável por venda de armas de fogo, tendo contato direto com antigos líderes e com o alto escalão da organização. Tais circunstâncias, somadas à necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, bem como de evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o paciente possui outros registros criminais, demonstram a necessidade da manutenção da custódia antecipada. 2. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 4. O pleito relativo à modificação do regime prisional não foi apreciado pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça - STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 631046 SC 2020/0323929-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021) (destaquei)

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa dos apelantes busca o reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que não houve autorização para a entrada dos policiais no domicílio e, tampouco, qualquer situação de flagrância que ensejasse a medida, o que impõe a absolvição, ante a ausência da materialidade do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico imputados aos apelantes.

No entanto, os argumentos não prosperam.

A rigor do artigo 5o, XI, da Constituição Federal, “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Desse modo, é autorizada a violação do domicílio em situações excepcionais, se houver o consentimento do morador ou em caso de flagrante delito, quando também será possível efetuar a busca e apreensão, independentemente de mandado judicial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

A propósito, sobre o assunto já sinalizou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA ILÍCITA. BUSCA E APREENSÃO VÁLIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
“Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal
” (AgRg no HC n. 549.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/11/2020) (HC 215081, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 15/06/2022, Publicação: 21/06/2022) (destaquei)

A jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR –
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – CRIME PERMANENTE
– PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO IV DO ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE – MENORIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTO DO DEPOIMENTO PRESTADA NA DELEGACIA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE, POR SI SÓ, NÃO AFASTAM A CAUSA DE AUMENTO, MAS JUNTAMENTE COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS, SERVE PARA MODULAR A FRAÇÃO QUANDO NÃO USADA NA PRIMEIRA FASE – RECURSO DESPROVIDO.
Descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. In casu, só aconteceu a entrada no domicílio, pois existia fundadas suspeitas.
Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva. Comprovada a participação de menor de idade na prática de crime de tráfico de drogas, não há que se falar em exclusão da causa de aumento prevista no inc. VI do artigo 40 da Lei no 11.343/2006. Apesar de a quantidade e variedade de entorpecente, por si só, não afastar o tráfico privilegiado, serve para modular a fração quando não utilizado na primeira fase, como aconteceu no presente caso.” (N.U 0012316-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) (destaquei)

No caso concreto, verifica-se que as provas coligidas aos autos evidenciam de forma cabal que a busca efetuada no domicílio da acusada Francielle se deu após monitoramento e investigação prévia, dando conta de que no local era exercido o narcotráfico e realizadas reuniões com membros da facção criminosa comando vermelho, bem como pelo comportamento suspeito de um indivíduo que ao perceber a presença da polícia militar, que realizava rondas pela cidade, desobedeceu ao comando de parada e empreendeu fuga para o interior da residência.

Segundo consta do boletim de ocorrência, no dia 09/01/2023, por volta das 12h, quando a polícia realizava rondas pelo Município de Cocalinho avistaram um cidadão saindo de uma residência o qual a moradora Francielle já era investigada pelas forças policiais pela prática do crime de tráfico de drogas, bem como por utilizar a residência para realizar reuniões com membros da facção denominada Comando Vermelho. Que “
O CIDADAO AO AVISTAR A GU PM O MESMO ENTROU CORRENDO NA REFERIDA RESIDÊNCIA, COM A NEGATIVA DA ORDEM DE PARADA (QUE LHE FORA DADA), ACOMPANHAMOS O MESMO, QUE SAIU PULANDO MUROS, MOMENTO EM QUE OS RESIDENTES DA CASA FICARAM NERVOSOS E DECIDIMOS TAMBÉM PROCEDER COM A ABORDAGEM DOS MESMOS, NAQUELA HORA FORA VISTO, EM CIMA DE UMA MESA, CERTA QUANTIDADE DE MATERIAL ANALOGO À MACONHA QUE ESTAVA SENDO PESADA NUMA BALANÇA DE PRECISÃO, SENDO QUE HAVIAM MAIS 10 (DEZ)TABLETES, TAMBÉM DE MATERIAL ANALOGO AO DA MACONHA, DENTRO DE UM SACO CUJO ESTAVA AO CHÃO. ENCONTRADO A QUANTIA DE R$590,00 (QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) EM ESPÉCIE; FORA ENCONTRADO DENTRO DE UMA BOLSA, TABLETE DE MATERIAL ANALOGO À PASTA BASE DE CRACK, UM REVOLVER CALIBRE .38 COM DUAS MUNIÇÕES INTACTAS, NOUTRO LOCAL FORA ENCONTRADO UMA GARRUCHA CALIBRE 22; INFORMAMOS QUE DURANTE A ABORDAGEM, CHEGARAM DOIS CIDADÃOS NA RESIDÊNCIA, OS MESMOS NOS DISSERAM QUE SÃO USUÁRIOS DE MACONHA, ESTAVAM COM UMA QUANTIA DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PARA ADIQUIRIR MACONHA NAQUELA RESIDÊNCIA, ESTES SERÃO ARROLADOS COMO TESTEMUNHAS; OUTRO VALOR DE R$ 69 (SESSENTA E NOVE REAIS) EM MOEDA CORRENTE, FORAM ENCONTRADAS NA CARTEIRA DO SUSPEITO ANTONIEL MATOS DE SOUZA, SENDO QUE ESTE ERA QUEM ESTAVA NA MESA PESANDO OS ENTORPECENTES; VALE RESSALTAR QUE OS COLEGAS DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL JÁ HAVIAM NOS INFORMADO QUE ESTAVAM MONITORNDO AQUELA RESIÊNCIA, TENDO EM VISTA AS MOVIMENTAÇÕES DE USUÁRIOS DE ENTORPECENTES NO LOCAL
;” (Id. 180314894).

Ressalte-se que o Relatório de Investigação Policial no 2023.13.1550, acostado ao Id. 180314920, relata que a Polícia Judiciária Civil já tinha informações de que os apelantes estão vinculados ao crime organizado, que já eram alvos de investigação, sendo apontados como membros do comando vermelho com funções de relevância, responsáveis no Município de Cocalinho, por fazer o “
fechamento das mensalidades, receber a caixinha, ou seja, realizar a contabilidade do tráfico de drogas, vender, distribuir e fornecer os ilícitos aos comandados, bem como expedir ordens de comando da família ou repassá-las aos membros
.”

Além disso, relata que “
no decorrer das investigações policiais, onde foram realizadas diligências diversas e monitoramento contínuo do setor de inteligência da unidade, conseguimos identificar a residência de Franciele como local importante e estratégico para apoiar a prática do tráfico de drogas, ou seja, o lugar é utilizado como "apoio" na realização da distribuição das drogas enviadas pelo crime organizado e venda das mesmas aos outros integrantes do cv e também para usuários de entorpecentes. O local foi escolhido para embaraçar as investigações policiais visto que após a compartimentação de informações entre a polícia judiciaria civil e a polícia militar, órgãos integrantes da Segurança Pública, foi possível identificar a residência da pessoa de FRANCIELE PEREIRA, que fica localizada no bairro cohab JOAO SANTOS, situada na rua cajueiro, como lugar de apoio dos criminosos
.”

Os policiais militares, responsáveis pela apreensão dos entorpecentes e pela prisão em flagrante dos autuados, ratificaram em juízo a versão prestada em sede policial, inclusive, de que no momento que adentraram a residência, presenciaram o réu Antoniel pesando a droga e a ré Lara em uma chamada de vídeo e tentou quebrar o celular.

De se ver que havia fundadas razões de que no local onde os apelantes se encontravam estaria ocorrendo o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, estando presentes, pois, os requisitos para a busca domiciliar, exigidas pelo art. 240, § 2o do CPP.

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
” (STF - HC: 222948 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023).

Portanto, não há falar em nulidade das provas obtidas, pois havia suspeita de que o local era utilizado para mercancia de entorpecentes, mostrando-se descabido o pedido de absolvição.

A corroborar tal entendimento, trago à colação jurisprudência desta Corte,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PRELIMINAR - 1.
DA NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA - INDÍCIO LEGAL PARA DESENCADEAR A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR – 2. ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA – INOCORRÊNCIA - FUNDADA SUSPEITA – LEGALIDADE - PODER DE POLÍCIA - CRIME PERMANENTE
- MÉRITO – 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USUÁRIO DE DROGAS - ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA - MERCANTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – 4. ESPERADA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE POR FORÇA DA SÚMULA No. 231 DO STJ – 5. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No. 11343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) - IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA QUE INVIABILIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - 6. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE EXISTENTE ENTRE A PENA CORPÓREA E A DE MULTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Denúncia anônima repassada à Polícia sobre a prática de tráfico de drogas, é indício significativo e legal para desencadear a investigação policial, confirmada com apreensão de entorpecentes, não havendo ilegalidade na ação, tampouco ferimento a garantia constitucional do réu. 2. Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado após denúncia anônima, culminando na sua prisão em flagrante. Crime de natureza permanente.
3. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal. 4. A pena-base fixada no mínimo legal, inviabiliza qualquer pretensão no sentido de alteração da dosimetria e decréscimo da reprimenda inicial. A Súmula no. 231 do STJ veta que seja reduza a pena além do mínimo legal. 5. A dedicação á atividade criminosa inviabiliza a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no. 11343/2006). 6. Ao dosar a pena do réu, o magistrado deve respeitar a proporcionalidade entre as penas corporal e de multa, a fim de resguardar as finalidades objetivadas pela lei, que são a repressão e educação.” (TJ-MT 00037761120188110029 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2021) (destaquei)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Lara Christhatinny Cássia da Silva, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06 e em desfavor de Francielle Pereira e Antoniel Matos de Souza, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, c/c art. 12, da Lei no 10.826/2003, nos seguintes termos:

“Consta do inquérito policial que, no dia 09 de janeiro de 2023, por volta das 12h00, na Rua do Cajueiro, na casa da denunciada Francielle, no Município de Cocalinho/MT, ANTONIEL MATOS DE SOUZA, FRANCIELLE PEREIRA e LARA CHRISTHATINNY CÁSSIA DA SILVA, associaram-se a fim de manter em depósito, com o intuito de comercialização, substâncias entorpecentes, tais como, maconha e crack, além de estarem em posse de arma de fogo e munições calibre .38.

É dos autos que as autoridades policiais estavam fazendo patrulhamento na cidade quando, no Bairro Cohab João dos Santos, foi avistado um cidadão saindo de uma residência que estava sendo investigada por comercialização de entorpecentes e pela facilitação em efetuar reuniões com membros da facção criminosa denominada CV – Comando Vermelho.

Consta que o cidadão, ao avistar a viatura policial, entrou correndo para a residência, com a negativa da ordem de parada que a ele foi dada pelos policiais. As autoridades então abordaram os denunciados, que estavam dentro da casa, apreensivos. Foi encontrada grande quantia de maconha sobre a mesa e dentro de um pacote no chão, bem como uma balança de precisão e certa quantidade de dinheiro em espécie.

Ressai dos autos que naquela residência também foram encontrados tabletes de pasta base de crack, um revólver calibre .38 com duas munições dentro e uma garrucha calibre .22. Destaca-se que, no momento em que estava sendo realizada a apreensão, dois usuários de droga chegaram na residência com a quantia de R$50,00, a fim de ali comprar maconha.

Nesse contexto de tempo, espaço e circunstâncias, resta evidente a associação dos denunciados para preparar os entorpecentes para uso e comercialização, de forma a manter em depósito e proceder com a venda. Além disso, os denunciados estavam em posse irregular de duas armas de fogo, com calibre .22 e .38, bem como de suas respectivas munições.

Comprova-se a conduta dos denunciados diante do Termo de Exibição e Apreensão, em id. 109265378; Relatório de Investigação, em id. 109265389; Laudo Pericial - drogas, em id. 109264909; Laudo Pericial – armas de fogo, em id. 109264910;
” (Id. 180314942).

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou a apelante Lara Christhatinny à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 1.221 (um mil duzentos e vinte e um) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c 35, ambos a Lei no 11.343/2006; e os apelantes Franciele e Antoniel à pena de 9 (nove) anos e 3 (meses) de reclusão, em regime inicial fechado e 1.335 (um mil trezentos e trinta e cinco) dias-multa e 1 (um) ano de detenção, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c 35, ambos a Lei no 11.343/2006, c/c art. 12, da Lei no 10.826/2003.

A defesa das apelantes Lara e Francielle requer a absolvição pelos crimes a ela imputados, ante a ausência de provas suficientes a embasar a condenação e, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e isenção das custas processuais.

Já a defesa de Antoniel também pugna pela sua absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei no 11.343/06); a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e, por consequência, a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito; a detração penal com o novo regime de cumprimento de pena e alteração da pena de multa.

Todavia, razão não lhes assiste.

A materialidade está comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 180314891), Boletim de Ocorrência (Id. 180314894), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 180314909), Laudo Pericial Preliminar das substâncias apreendidas (Id. 180314912), Laudo Pericial Definitivo (Id. 180314932) e Laudo Pericial das armas de fogo e munições (Id. 180314933), Relatório de Investigação (Id. 180314920), assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

De acordo com o Laudo de Constatação Preliminar e
Laudo Pericial n.o 522.3.10.9191.2023.92160-A01, foram apreendidas 7 (sete) porções de material de tonalidade amarela na forma de pedras, com massa total de 908.8g de substância análoga a crack e 14 (quatorze) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa total de 8.714,5 g de substância análoga a maconha.

O Laudo Pericial no 522.2.13.9191.2023.921169-A01 concluiu que a arma de fogo apreendida - revólver calibre 38 -, encontra-se em condições normais de uso e funcionamento, sendo eficiente para produção tiro; que a arma de fogo - garrucha calibre 22, cano duplo - é ineficiente para produção de disparo, bem como que as munições e estojos se mostraram eficientes para produção de tiro.

Em relação à autoria, na fase extrajudicial, a apelante Lara manteve o seu direito de permanecer em silêncio (Id. 180314903), a apelante Francielle afirmou que reside na residência onde foi localizada as drogas e armas; que Lara era casada com seu filho que faleceu; que considera Lara como filha; que é amiga do Antoniel, atual marido de Lara; que foi Lara quem pegou aquelas drogas; que pertencia a organização criminosa comando vermelho; que não tinha conhecimento de nenhuma arma de fogo em sua residência (Id. 180314904), o apelante Antoniel afirmou que é amásio de Lara; que chegou na casa e logo viu a Lara com as drogas; que foi ela quem apareceu com as drogas e armas; que Lara é batizada no comando vermelho; que não vende drogas; que é apenas usuário de maconha (Id. 180314905).

Em juízo, a apelante Lara Christhatinny relatou “
que estava em união estável com ANTONIEL e que FRANCIELLE é avó de sua filha. Afirmou que foi ela quem recebeu as drogas para repassar a outra pessoa, e que ANTONIEL e FRANCIELLE desconheciam a existência dos entorpecentes. Negou que não tinha conhecimento sobre as armas, bem como negou que é membro de facção criminosa. Por fim, ressaltou que os policiais adentraram na residência dos fatos sem um mandado e sem permissão
”.

A apelante Francielle “
negou a autoria delitiva, afirmando desconhecer as drogas e as armas apreendidas. Ainda, alegou que os policiais adentraram em sua residência sem um mandado e sem permissão
”.

No mesmo sentido, o apelante Antoniel “
negou a autoria delitiva, alegando que não tinha conhecimento dos fatos, e que desconhecia as drogas e as armas encontradas. Afirmou que era somente usuário de maconha e que no mesmo dia dos fatos, foi abordado mais cedo com uma porção de maconha para consumo pessoal, bem como que os policiais foram até sua residência e não encontraram nada. Afirmou que o carro era de sua propriedade e que nada de ilícito foi encontrado no veículo. Relatou que era companheiro de Lara e que os entorpecentes eram dela. Por fim, ressaltou que os policiais adentraram na residência dos fatos sem um mandado e sem permissão
” (excertos extraídos da sentença e do relatório de mídias acostado no Id. 180314992).

Vê-se que a acusada Lara Christhatinny confessou que as drogas lhe pertenciam, o que foi negado pelos acusados Francielle e Antoniel, todavia, as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos conduzidos, a quantidade de droga apreendida (908.8g de substância análoga a crack e 8.714,5 g de substância análoga a maconha), juntamente com as armas de fogo e munições (revólver calibre 38 e garrucha calibre 32), aliado ao relatório de investigação, demonstram o contrário, qual seja, a prática dos crime descritos na peça acusatória.

Destaque-se que o relatório de investigação relata com clareza que “
LARA vulgo LORENA e seu atual convivente ANTONIEL MATOS DE SOUZA, cujo nome social é TONY TATUADOR exercem juntos as funções TRANSPORTAR, GUARDAR, PREPARAR, DISTRIBUIR, VENDER e ENTREGAR os entorpecentes para outros comandados do cv, "donos de biqueira"
” e que “
Francieli Pereira sabe e tem conhecimento dos crimes que ocorrem em sua residência, já que essa está localizada em lugar mais afastado, com menor fluxo de cidadãos e trafego veicular local estratégico para vendas de entorpecentes, pois "chama menos a atenção das pessoas já que há chácaras próximo e sem estabelecimentos comerciais"”
, bem como que ela sempre teve “
o conhecimento da prática dos ilícitos que seu filho Marcos Antônio cometia e mesmo assim resolveu auxiliar e apoiar a gerente do tráfico de entorpecentes, sua ex nora Lara que "assumiu" o lugar do convivente no crime organizado e que posteriormente passou a exercer funções "mais importantes" dentro da organização criminosa, quais sejam: administrar a endolação, as vendas e distribuição das mercadorias pela qual é responsável, e ao final prestar contas ao gerente-geral"
.” (Id. 180314920).

Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar João Batista ratificou a declaração dada na fase policial e acrescentou que: “
o ANTONIEL estava pesando o entorpecente quando os policiais adentraram na residência, e que no que no momento da abordagem, LARA estava em uma chamada de vídeo e tentou quebrar o celular. Asseverou que durante a abordagem chegaram no local dois usuários que haviam ido comprar maconha, com a quantia de R$ 50,00, os quais também foram levados para a Delegacia. Relatou que as armas estavam junto com a caixa que estava no pé da mesa, onde ANTONIEL estava pesando a droga. Afirmou que os três denunciados possuem envolvimento com a facção criminosa, sendo que LARA e ANTONIEL são pessoas de confiança do comando vermelho e são os responsáveis por guardar as drogas, pesar e distribuir
.”

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha policial militar Aleandro Alves Lima que: “
acrescentou que quando adentraram na residência ANTONIEL estava cortando/pesando substância análoga a maconha, e que no local foi encontrada grande quantidade de droga. Afirmou que tem informações de que os acusados são membros da facção criminosa denominada comando vermelho. Afirmou que ANTONIEL e LARA são um casal e que são sempre vistos juntos
.”

Os depoimentos dos policiais militares, prestados na fase judicial, são harmônicos e uníssonos em relação à responsabilização dos réus quanto ao tráfico de drogas.

Embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Aliás, conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação” (STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento inclusive é perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência n. 7, no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
.”

De igual forma, não obstante a pretensão recursal dos apelantes, os elementos de prova carreados aos autos trazem à lume a caracterização da conduta descrita no artigo 35, da Lei no 11.343/2006.

Com efeito, as circunstâncias das prisões, apreensões e todas as demais constatações do caderno investigatório, corroboradas nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixam qualquer dúvida do apoio logístico prestado por Francielle, ao ceder sua residência, Antoniel, ao proceder com a separação, pesagem e embalagem dos entorpecentes e por Lara Christhatinny, responsável pelo recebimento dos entorpecentes e distribuição, ou seja, que os apelantes estão inseridos em uma rede criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas, com estrutura organizacional e divisão de tarefas.

Como bem pontuou o magistrado sentenciante, “
há provas contundentes nos autos de que os réus se associaram de forma estável e duradoura, com o intuito de fomentar o tráfico de drogas na cidade de Cocalinho/MT, pois conforme provado em juízo, LARA e ANTONIEL conviviam em união estável tendo amplo acesso aos entorpecentes encontrados. E FRANCIELLE, que é ex-sogra de LARA e avó de sua filha, convive com ambos (LARA e ANTONIEL) de maneira corriqueira, fornecendo sua casa para servir como ponto de tráfico de drogas e ponto de reuniões da facção criminosa. Importante salientar que LARA possui acesso amplo e irrestrito a casa de FRANCIELLE, e adentra no local sem que ao menos esta esteja, pois sabe onde fica a chave, o que demonstra que sua entrada é franqueada
”.

Ainda, que “
os policiais militares, que prestaram depoimento em juízo, foram enfáticos em afirmar que os acusados são membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, sendo que LARA e ANTONIEL são as pessoas de confiança da facção e os responsáveis por receberem, conferirem e embalar os entorpecentes. Somado a isto, e coadunado com os depoimentos, consta nos autos relatório de investigação (id. 109265389), o qual relata que que LARA vulgo LORENA e seu atual convivente ANTONIEL MATOS DE SOUZA, cujo nome social é TONY TATUADOR exercem juntos as funções TRANSPORTAR, GUARDAR, PREPARAR, DISTRIBUIR, VENDER e ENTREGAR os entorpecentes para outros comandados do comando vermelho, "donos de biqueira", e que FRANCIELE PEREIRA, sempre teve o conhecimento que seu filho Marcos Antônio (falecido) praticava o crime de tráfico de drogas e mesmo assim resolveu auxiliar e apoiar a gerente do tráfico de entorpecentes, sua ex nora LARA, a qual assumiu o lugar do seu ex-companheiro no crime organizado, e depois passou a exercer funções mais importantes dentro da organização criminosa
.”

Ressoa inequívoco, portanto, a associação entre os acusados para a prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido, trago à colação precedente desta Câmara,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO - CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - ANIMUS ASSOCIATIVO COMPROVADO
- APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Quantidade elevada de droga aprendida isoladamente, não serve para caracterizar vínculo associativo, mas somada às demais provas e circunstâncias que envolveram o fato criminoso, como a transferência do veículo ao recorrente, o preparo antecipado para fins de transporte de entorpecentes, o aguardo da chamada feita pelos demais agentes evidenciando a divisão de tarefas, além das declarações do réu à autoridade policial e as circunstâncias que envolveram a apreensão, denotam a existência de vínculo associativo estável e permanente entre o apelante e demais associados (terceiros não identificados), não o qualificando como traficante ocasional. “(...) 2. “Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006” (HC 104.434/AC, Ministro Marco Aurélio). 3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça corretamente justificou a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 197770 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 18-06-2021 PUBLIC 21-06-2021)”” (TJ-MT 10016742520218110051 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/04/2022) (destaquei)

Da mesma forma, não há dúvidas quanto ao cometimento do crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, imputado aos acusados Antoniel e Francielle, porquanto as armas de fogo foram apreendidas na residência em que ocorreu o flagrante.

Nesse contexto, o pedido de absolvição formulado pelos apelantes não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria dos delitos a eles imputados.

Quanto ao pedido da defesa do apelante Antoniel, embora tente incutir a ideia de que ele é mero usuário de droga, como frisado, a caracterização do tráfico de entorpecentes prescinde da efetiva comercialização das substâncias psicoativas e, consoante Enunciado Orientativo n. 3/TCCR/TJMT, “
a condição de usuário dedrogasnão elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33, caput, da Lei n.11.343/2006
”.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –[...] Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). [...]” (TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI No. 11.343/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...] Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...] (TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

Do mesmo modo,
não merece reforma a sentença, no tocante ao reconhecimento da minorante prevista no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 que dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

[...]

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.” (destaquei)

Na hipótese, como ressaltado na sentença, os apelantes não preenchem os requisitos para a concessão da referida benesse, haja vista que os elementos contidos nos autos, mormente a condenação pelo delito de associação para o tráfico, indicam a participação em organização criminosa e a dedicação às atividades criminosas, o que é óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DISPOSTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06

– IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS – FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO E OUTROS ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição e nem em desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente pelas circunstâncias em que se deram a apreensão da droga, aliada às informações pretéritas de que a residência do acusado funcionava como “boca de fumo” , somada ainda aos depoimentos dos policiais militares e civis que efetuaram o flagrante e as investigações posteriores com os moradores da localidade. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).
Inviável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) quando as provas produzidas demonstrarem que o réu se dedicava às atividades criminosas, fazendo da traficância o seu meio de vida, seja pelas ações penais em andamento, inclusive com condenação transitada em julgado por fato posterior da mesma natureza, seja por utilizar sua residência como “boca de fumo”.
” (N.U 0025188-22.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023) (destaquei)

Assim, mantido o não reconhecimento da minorante atinente ao “tráfico privilegiado”, ante a ausência do preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em alteração do regime de cumprimento da pena fixada na sentença, porquanto se compatibiliza com o que preceitua o artigo 33, §2o, alínea “a” do CP.

Em outro ponto, o apelante Antoniel pugna pela detração da pena do período de prisão provisória cumprido, com a consequente fixação do regime inicial para o cumprimento da pena menos gravoso.

Entretanto tal pretensão não merece prosperar.

Isso porque, “
o desconto do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, de modo que a detração do tempo de prisão provisória compete ao Juízo da Execução Penal, em conformidade com o disposto no art. 387, § 2.o, do CPP
” (TJMT, APCrim n. 00000719720198110084).

Além disso, mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, conforme disposto no art. 387, §2o, do CPP, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena, porquanto, como bem pontuou a douta Procuradora de Justiça, “
constata-se que a detração não acarretará em benefício algum ao condenado/apelante
”, ou seja, ainda que descontado o período de prisão cautelar, não haveria alteração do regime inicial fixado na sentença.

Ainda, o apelante Antoniel se insurge contra à pena de multa, pleiteando sua isenção ou redução.

É sabido que a pena de multa consiste, nos termos do artigo 49 do Código Penal, em um pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, a ser deliberada entre o mínimo de 10 (dez) dias e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Para tanto, deverá ser considerada a gravidade do delito, as circunstâncias que foram praticadas e guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade.

Aliás, esta é a orientação deste Sodalício, por meio do Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos,
in verbis
:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Assim sendo, considerando que o magistrado sentenciante sopesou as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal para exasperar o mínimo legal admitido, e considerou, ainda, a situação econômica do apelante (art. 60 do CP), para fixar o dia-multa no mínimo legal, 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, descabe falar em desproporcionalidade da pena aplicada, devendo tal pleito ser indeferido.

Por fim, no que se refere à isenção das custas processuais, além das custas configurar consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, como ressaltado pela douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, “
descabido tratar sobre o tema no presente momento
”, pois, “
sua execução, isenção ou suspensão
” fica a encargo do Juízo da Execução Penal, após aferição da situação financeira de cada um dos réus.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] 4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – [...] 6. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação. [...] ”. (TJ-MT 10003277220218110045 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos de apelações, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024